Tribunal: TJDFT
Processo: 0748175-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Habeas corpus. Sentença condenatória. Apelação.
Admite-se habeas corpus concomitante a apelação só se existir constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o que não acontece quando a condenação é no regime prisional aberto e o que se pretende é nulidade da sentença, com fundamento nas preliminares já arguidas na apelação. Ordem denegada.